Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709617-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MIRIAN FONSECA DE SOUZA OLIVEIRA (apelante/ré) contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por INSTITUTO DE MEDICINA BRAGA LTDA (JOÃO PAULO CASTRO BRAGA – ME) (apelada/autora), julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.836,79 relativos aos serviços médicos prestados e não quitados. Em suas razões (ID 76422719), sustenta a apelante: 1) erro material na fixação do quantum indenizatório; 2) o valor definido pelo juízo já engloba a incidência da correção monetária e dos juros de mora atualizados; 3) a nova incidência sobre o montante já atualizado configura bis in idem; 4) a cláusula penal deve ser afastada ou reduzida; 5) a sentença não enfrentou a validade, a exigibilidade e a proporcionalidade da multa em conjunto com os demais encargos; 6) deve ser realizada a modulação temporal do termo inicial para incidir a partir da data-base do demonstrativo que embasou o quantum indenizatório; e 7) há obscuridade na fixação dos honorários sucumbenciais, os quais foram determinados sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa. Ao final, requer o recebimento da apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. No mérito, a reforma da sentença para ajustar a condenação e afastar a duplicidade dos encargos; afastar a multa contratual ou reduzi-la equitativamente; e esclarecer a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Sem preparo diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil (CPC) (ID 76422692). Contrarrazões apresentadas (ID 76422724). Requer, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça e intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a apelada requer a revogação da gratuidade de justiça e intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal. Não lhe assiste razão. A tese será apreciada como requerimento a ser enfrentado no acórdão. A revogação do benefício opera seus efeitos de maneira prospectiva (ex nunc), de forma que, ao tempo da interposição do recurso, a comprovação do preparo se encontra dispensada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apelante pede o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo recursal. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga procedente o pedido de cobrança pelos serviços prestados não está previsto como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para a requerente. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ela condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator